Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FIANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO FIADOR. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIAS LOCATÍCIAS. DUPLICIDADE. CAUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE OUTORGA DO CÔNJUGE. NULIDADE. ALEGAÇÃO PELO CÔNJUGE SUBSCRITOR. INADMISSIBILIDADE.
1. Não há nulidade do processo por ausência de citação da esposa do fiador quando inexiste disposição contratual expressa no sentido de assunção do compromisso de fiança por ambos os cônjuges.
2. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Não demonstrada a existência de dupla garantia nem a suficiência da caução, não é possível reconhecer a nulidade da fiança prestada nem considerar os débitos quitados.
3. Quando a fiança é prestada sem a necessária outorga conjugal, a sua nulidade não pode ser apontada pelo cônjuge subscritor, mas apenas por aquele que não anuiu.
4. Apelações desprovidas.